Tribunal: STF
Processo: ARE 1559005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Período rural



    No julgamento do Tema 219 dos representativos da controvérsia, a TNU consolidou entendimento de que é possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino:



     PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 219/TNU. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: SABER SE E POSSÍVEL O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL AQUELE QUE TENHA MENOS DE 12 ANOS DE IDADE. Re 1.225.475, que tem por objeto ação civil pública ajuizada pelo ministério público federal em face do instituto nacional do seguro social, para que a autarquia se abstenha de fixar idade mínima para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades previstas no art. 11 da lei 8213/91. Entendimento do STF no sentido de que "o art. 7º, XXXIII, da constituição federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários". As atividades rurais, por sua própria natureza, exigem, regra geral, bom vigor físico para sua execução, pois são exercidas de modo rústico, em céu aberto, com exposição às intempéries. Em decorrência dessa circunstância, há entendimento no sentido de não ser crível que uma criança de até doze anos de idade incompletos, possua vigor físico necessário para o exercício pleno da atividade rural, sendo sua participação nas lides campesinas, como regra, de caráter limitado, secundário. Todavia, cada ser humano tem sua própria compleição física, possibilitando exceção à regra de que alguém com idade inferior a 12 (doze) anos não tenha "vigor físico necessário para o exercício pleno da atividade rural". Havendo comprovação de que a pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos tenha, de fato, exercido atividade rural, deve-se reconhecer o labor campesino efetivamente comprovado, e não fechar os olhos para a realidade fática, prejudicando aqueles a quem se deveria conferir maior proteção social. Precedentes do superior tribunal de justiça e da turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais. Pedido de uniformização provido. Retorno dos autos à turma recursal de origem, para que reanalise a questão, adotando a seguinte tese: é possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino. (TNU, PEDILEF 5008955-78.2018.4.04.7202/sc. Rel. Juiz federal Jairo da Silva Pinto. D. E. 23/06/2022). Grifei.



    A partir desta decisão, conclui-se que é possível o reconhecimento do labor rural para fins previdenciários caso haja comprovação, no caso concreto, de que a pessoa com idade inferior a 12 anos tenha, de fato, exercido atividade rural em regime de economia familiar, assim entendido aquele em que o trabalho dos membros do grupo familiar, exercido sem auxílio de empregados e em sistema de mútua colaboração, é essencial para a sua subsistência.



    Em atenção às provas juntadas aos autos, entendo que não há evidências de que o labor prestado pela parte autora no período de 02/10/1987 a 01/10/1993, quando tinha entre 06 e 12 anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar.



    Nesse sentido, destaco que o reconhecimento do tempo de serviço desempenhado por crianças antes dos 12 anos de idade é situação excepcional, relacionada à indevida exploração do trabalho infantil em detrimento do desenvolvimento do menor. No caso dos autos, contudo, não há qualquer indicativo de que o grupo familiar, que cultivava terras próprias e era regularmente constituído (Evento 1 - ESCRITURA9 e Evento 20 - PROCADMS - p. 03), dependesse do trabalho da parte autora para fins de subsistência, notadamente quando a atividade era realizada em turno inverso ao escolar (Evento 53 - HIST ESC4). Pelo contrário, o contexto probatório evidencia que as tarefas eventualmente desenvolvidas pela parte autora no meio rural eram realizadas a título de auxílio secundário e aprendizagem.



    Consequentemente, a sentença deve ser mantida quanto ao período rural recorrido.



    Tempo especial



    No que tange aos períodos de atividade especial, o recurso da parte autora não merece ser conhecido, por ausência de dialeticidade e de impugnação específica da sentença.



    Com efeito, a fundamentação recursal consiste em manifestação genérica sobre a legislação relativa ao tempo especial, com transcrição de ementas de julgados sem contextualização de sua relação com o caso concreto (e, em parte, sem identificação do processo de origem e do órgão julgador). Não há indicação clara e inequívoca de quais agentes fundamentariam o pedido de tempo especial em cada período, quais os documentos comprobatórios apresentados e, especialmente, por que as razões da sentença deveriam ser objeto de reforma.



    Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é pressuposto de conhecimento de qualquer recurso" (REsp n.º 571.242/PE, julgado em 01/09/2005).



    Em igual sentido, segue decisão do TRF4:



     RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. A teor do art. 514, II, do Código de Processo Civil, o recorrente deve expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida. Estando as razões recursais dissociadas do decidido na sentença, não se conhece do recurso de apelação. (TRF4, AC 5006602-88.2011.404.7112, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, D.E. 17/04/2013)



    Assim, o recurso da parte autora não merece ser conhecido quanto aos períodos especiais de 12/06/2012 a 16/05/2013, 01/08/2013 a 04/04/2014 e de 01/06/2015 a 04/05/2016.



    Emissão de guias para indenização de período rural e de intervalos como empregada doméstica



    O recurso da parte autora também não merece ser conhecido quanto à pretensão de emissão de guias para indenização de períodos laborados como doméstica (10/08/1999 a 31/05/2000 e de 07/05/2001 a 31/08/2002), uma vez que a parte recorrente limita-se a requerer a emissão das guias, sem impugnar os fundamentos da sentença, que rejeitou o pedido por ausência de comprovação da atividade como segurado obrigatório.



    E, quanto ao pedido de emissão de guia de indenização do período rural, verifico que não há interesse processual, pois tal providência já foi garantida pela sentença.



    Na mesma linha, verifico que a sentença admitiu o cômputo das contribuições indenizadas "para cálculo do benefício de acordo com o regramento vigente na data da EC 103/2019 ou pelas regras de transição, em virtude do efeito declaratório" (Evento 122 - SENT1), de modo que também não vislumbro interesse recursal quanto ao ponto.



    Benefício de aposentadoria



    Por fim, considerando o tempo total apurado pelo INSS até a DER (16 anos, 04 meses e 23 dias até 26/01/2021), evidencia-se que a parte autora não preenche os requisitos para a inativação, mesmo com eventual reafirmação da DER.



    Por todo o exposto, o voto é por não conhecer em parte do recurso da parte autora e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente